Tribunal: STF
Processo: Rcl 61064
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins desrespeitado, no Mandado de Segurança n. 5000024-38.2008.8.27.0000, a decisão proferida no julgamento da ADI 4013.

Narra ter o Supremo Tribunal Federal declarado, no julgamento do aludido paradigma vinculante, a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei n. 1.868/2007, ambas do Estado do Tocantins, que tornavam sem efeito o reajuste de 25% que fora concedido aos servidores efetivos do Quadro-Geral do Poder Executivo estadual, por força da Lei tocantinense n. 1.855/2007.

Relata ter o órgão reclamado concedido , com base na premissa de direito firmada pelo STF, a segurança na ação mandamental de origem, para assegurar aos servidores substituídos pelo sindicato ora reclamante a aplicação do reajuste de 25% previsto na Lei estadual n. 1.855/2007.

Informa, contudo, terem sido estipulados termos inicial e final para a efetivação do incremento remuneratório em desacordo com o julgamento da ADI 4013. Segundo o acórdão reclamado, os efeitos financeiros devem recair somente a partir da propositura do mandado de segurança (21.01.08) e perdurar até a entrada em vigor da Lei estadual n. 2.699/12 (19.12.2012), que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo.

Sustenta ter o STF reconhecido no julgamento vinculante apontado a incorporação do aumento ao patrimônio jurídico dos servidores, sem as condicionantes impostas pelo órgão reclamado.

Pede, por esse motivo, a reforma parcial do acórdão questionado, a fim de que se determine a implementação do reajuste de 25% a partir de 01/01/2008, data de início da eficácia da lei declarada constitucional por este Tribunal, bem como se assegure sua permanência mesmo após a entrada em vigor da Lei 2.699/12.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie.

O paradigma invocado nesta reclamação é a ADI 4013, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei n. 1.868/2007, ambas do Estado do Tocantins, que tornavam sem efeito o reajuste de 25% que fora concedido aos servidores efetivos do Quadro-Geral do Poder Executivo estadual, por força da Lei tocantinense n. 1.855/2007. Transcrevo a ementa então firmada:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 
2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada.
 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.
Como admite o reclamante, o tribunal de origem reconheceu, na linha do que preconizado por essa Corte, a inconstitucionalidade dos dispositivos mencionados, sendo esse fato a premissa do raciocínio, desenvolvido na origem, segundo o qual os servidores fazem jus ao aumento estipulado pela Lei 1.855/2007. A parte reclamante diverge, entretanto, quanto a aspectos temporais da aplicação do mencionado incremento remuneratório, pois entende que os efeitos financeiros devem se iniciar em 01.01.2008 — data de início da eficácia da Lei  1.855/2007 — e perdurar até depois da entrada em vigor da Lei 2.699/12, que instituiu novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, ao passo que o ato reclamado fixou a incidência do reajuste entre 21.01.08 — data de ajuizamento do mandado de segurança — e 19.12.2012, data de entrada em vigor da Lei 2.699/12.

Oportuno colacionar trechos do ato reclamado em que enfrentadas as questões referidas. Quanto ao termo inicial assim se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins:

Ademais, quanto aos efeitos financeiros, conforme expressamente consignado pelo acórdão em referência, “o aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira”. 
No entanto, na hipótese concreta, os efeitos financeiros somente retroagirão até a data da impetração, em atenção às Súmulas 269 e 271, ambas do STF, que estabelecem: 
Súmula 269 do STF- o Mandado de Segurança não é Substitutivo de Ação de Cobrança. 
Súmula 271 do STF - A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
A questão referente ao termo final mereceu as seguintes considerações:

Além do mais, os efeitos da nova aplicação não podem ser restringidos e se limitarem somente aos servidores em exercício quando da entrada em vigor da Lei nº 1.855/2007, pois também alcançaram todos os servidores do Quadro Geral que ingressaram na Administração até a implementação do novo PCCR (que se deu em 2012) , sob pena de flagrante ofensa ao princípio da isonomia e da impessoalidade.
[...]
Neste contexto, mister ressaltar que o reajuste em tela tem aplicação até a implementação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos Servidores Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo.
[...]
Neste contexto, cumpre informar que, em 19 de dezembro de 2012, entrou em vigor o PCCR do Quadro Geral, por meio da Lei Estadual nº 2.669/12, publicada no D.O.E. nº 3.778, da mesma data, dispondo expressamente acerca de novos padrões vencimentais dos profissionais do referido Quadro, além de, expressamente, através do seu art. 30, revogar os anteriores planos de cargos de carreira.
[...]
Com a expressa revogação, verifica-se que as disposições da Lei Estadual nº 1.855/2007 (que concedera o reajuste de 25%) somente tiveram vigência até a data da instituição do novo PCCR, que no caso, se deu através da citada Lei Estadual nº 2.669/2012, que criou novo plano de carreiras dos profissionais do Quadro Geral, estabelecendo outra estrutura de cargos e vencimentos, e, a partir do enquadramento no novo plano, os servidores deixam de fazer jus aos anteriores estatutos.
Como se vê, o debate que a reclamante busca trazer à apreciação desta Corte, por meio da presente reclamação, extrapola o objeto da ADI 4013. Não se analisou no julgamento daquela ação direta, porque absolutamente estranhos ao âmbito do controle concentrado, aspectos referentes aos efeitos patrimoniais decorrentes da concessão de mandado de segurança ou concernentes a eventual impacto de lei dispondo sobre novos padrões de vencimento dos servidores do Executivo estadual. 

Em outras palavras, assentou-se na ADI 4013 a ilegitimidade constitucional do art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei n. 1.868/2007, e desse entendimento não se afastou o tribunal reclamado.
 
3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 26 de outubro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente